Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 1.1. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque. 1.2. O contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2022.
2. Diversamente do pontuado pelo autor, em sua narrativa inaugural, não foi enviado apenas a biometria facial (selfie), houve uma sucessão de atos distintos até o aperfeiçoamento do contrato, conforme demonstra o dossiê da contratação em que constam os dados da geolocalização e os identificadores. 2.1. Recebida a proposta de crédito, tendo acesso aos termos do contrato, é solicitada a permissão do cliente para capturar sua geolocalização, passo obrigatório para segurança da contratação de forma eletrônica. Uma vez aceitando os termos propostos, promove-se a assinatura eletrônica do contrato, por meio da captura de biometria facial (selfie). 2.2. Desta maneira, se torna inverossímil a alegação de que não tinha conhecimento de que se tratava de entabulação de contrato, não havendo que se falar em invalidade das assinaturas. 2.3. Inexiste nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
2. Não há estímulo ao superendividamento com a mera contratação, abusividade das cláusulas ou encargos contratuais e nem mesmo descumprimento das normas consumeristas. 2.1. A dívida se mostra passível de negociação, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido.